Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0735353-22.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 75477287, 75477288 e 75477289, o recorrente FRANCISCO PEREIRA LEAL interpõe recursos especial e extraordinário contra decisão desta Presidência (ID 73975294), que não conheceu do agravo interno por ele manejado. Analisando os autos, verifica-se que, após a decisão que não admitiu o recurso extraordinário (ID 71791825), o recorrente interpôs agravo interno. Após a decisão de não conhecimento do agravo interno pela decisão de 73975294, em razão do erro grosseiro na sua interposição, foi certificado o trânsito em julgado (ID 74969063). Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem” (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Dessa forma, desde a interposição do agravo interno em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido pela decisão de ID 73975294, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado. Não obstante toda a situação acima narrada, o agravante interpôs dois recursos especiais, por meio dos IDs 75477287 e 75477288, e um recurso extraordinário, por meio do ID 75477289, que devem ser prontamente rechaçados, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que o feito já foi alcançado pela preclusão máxima. Ante o exposto, não conheço do recurso constitucionais interpostos nos IDs 75477287, 75477288 e 75477289, por serem manifestamente inadmissíveis. Advirto o recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Diante da certificação do trânsito em julgado (ID 74969063), remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024